Tribunal: TJES
Processo: 5015487-86.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015487-86.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ANTONIO JOAO DOS REIS FILHO

REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. SINDICÂNCIAS PRETÉRITAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o prosseguimento de candidato nas demais etapas do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil, do qual havia sido eliminado na fase de investigação social por ter omitido, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a existência de três sindicâncias pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora (CEBRASPE) possui legitimidade passiva para a causa; e (ii) determinar se a eliminação de candidato de concurso público, na fase de investigação social, por ter omitido a existência de sindicâncias pretéritas arquivadas ou com penalidade branda, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da legitimidade passiva da banca examinadora deve ser realizada no julgamento do recurso de apelação, por se tratar de sede processual com cognição exauriente, sendo inadequada sua apreciação em sede de agravo interno contra decisão de caráter precário.

A existência de sindicâncias antigas, arquivadas ou que não resultaram em penalidade por fatos de pouca gravidade, não constitui motivo suficiente para a eliminação de candidato, sob pena de violação à proporcionalidade.

A omissão de informações sobre sindicâncias pretéritas não caracteriza má-fé quando o candidato se baseia em certidão oficial, expedida pelo órgão correcional, que atesta a inexistência de procedimentos em seu desfavor, notadamente se considerado o lapso temporal de uma década desde os fatos

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO CEBRASPE

O CEBRASPE sustenta, em suas razões recursais, tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, defendendo que a responsabilidade pela fase de investigação social - na qual o Requerente foi desclassificado - recai unicamente sobre a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora a tese apresente relevância, sua análise tem como
locus
apropriado o recurso de apelação pendente de julgamento na ação principal. O presente agravo interno, por sua vez, volta-se contra decisão de caráter precário, que visou unicamente resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Desse modo, a questão atinente à legitimidade das partes deverá ser examinada com a devida profundidade por este Colegiado por ocasião do julgamento do recurso principal, onde o contraditório e a cognição serão exaurientes.

DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois a eliminação do candidato não se deu pela existência de sindicâncias pretéritas, mas sim pela omissão de tais informações no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conduta que constitui justo motivo para a exclusão do certame e se enquadra na excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Para melhor compreensão do quadro fático subjacente, rememoro que o Requerente, ora Agravado, inscreveu-se no concurso público destinado ao preenchimento de cargos vagos de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1/2022, tendo sido considerado “inapto” na fase de investigação social, pelo motivo de ter omitido a existência pretérita de três procedimentos na Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, instituição na qual ocupa, atualmente, o cargo de Investigador de Polícia.

Em sede liminar, restou indeferido no feito originário o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, o qual, por sua vez, foi assegurado ao ora Agravado por meio de decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento nº 5011685-17.2023.8.08.0000, a fim de que prosseguisse nas demais etapas do certame.

O ilustre magistrado singular, ao proferir sentença de mérito, entendeu pela ausência de ilegalidade no ato de exclusão do candidato do certame, “
a inobservância do candidato quanto ao dever de prestar informações, conforme os regramentos editalícios do certame, quanto aos fatos desabonadores de sua vida social e funcional pregressa enseja valoração negativa na fase de Investigação Social do certame em litígio
”.

A sentença de improcedência, por ser de cognição exauriente, prejudicou a tutela precária que havia sido inicialmente assegurada ao Agravado por meio do recurso de agravo de instrumento, restabelecendo-se, portanto, os efeitos do ato que o excluiu do certame.

Diante deste quadro, o Agravante requereu tutela de urgência recursal para que “
prossiga nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, incluindo o curso de formação, até o julgamento final do recurso de apelação
”, o que lhe foi deferido por meio da decisão aqui agravada.

Com efeito, a decisão monocrática agravada, ao analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, apoiou-se, de forma suficiente e adequada, em fundamentos que bem delinearam a probabilidade da reforma da sentença proferida no processo principal e o perigo de dano. A propósito, confira-se:

“
No tocante à probabilidade de reforma da sentença, entendo presente, neste momento de exame perfunctório, a relevância dos fundamentos apresentados pelo recorrente.

Na esteira das razões de decidir consignadas pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do deferimento da tutela de urgência reclamada no recurso de agravo de instrumento nº 5011685-17.2023.8.08.0000, são duas as circunstâncias que corroboram de modo relevante a ilegalidade do ato.

O candidato, de fato, apresentou certidão expedida em 2023 pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, apresentada à Comissão, atestando a inexistência de procedimentos em curso.

O quadro fático delineado diante da apresentação da Certidão expedida pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais aponta pela boa-fé do candidato, notadamente se for considerado que as três sindicâncias indicadas no ato de exclusão do certame datam de 2010 e 2013, portanto, quando já passado uma década desde os fatos.

Ademais, conforme bem acentuou o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, ao convencer-se, em cognição sumária, da existência do direito vindicado, tem-se que das três sindicâncias apontadas, duas foram arquivadas, sendo que apenas uma ensejou penalidade de repreensão por fato que não é bastante para demonstrar a idoneidade do candidato, qual seja, atraso de uma hora para chegar no curso de formação em razão de trânsito, justificativa essa inclusive acolhida pelo coordenador.

Confira-se:

“Na hipótese dos autos, o agravante foi contraindicado na fase de investigação social do certame por ter ‘omitido’ no formulário de investigação social (FIS) a existência de 3 (três) sindicâncias instauradas em seu desfavor pela Polícia Civil de Minas Gerais, nos anos de 2010 e 2013, enquanto desempenhava o cargo de investigador de Investigador de Polícia na Instituição, cargo que ainda ocupa até a presente data.

Compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que uma das sindicâncias foi pelo fato do agravante ter trocado de turno com outro policial, na véspera de feriado, para poder passar tempo com os familiares. A segunda foi por ter o agravante atrasado cerca de uma hora para chegar ao curso na academia da Polícia Civil, em razão do trânsito intenso na região, justificativa aceita pelo coordenador do curso, que acabou culminando na pena de repreensão. O último procedimento foi para investigar se o agravante estava praticando atividade paralela incompatível com o cargo público, sendo a investigação arquivada sem aplicação de nenhuma punição.

Ressalte-se que através da certidão expedida pela própria Polícia Civil de Minas Gerais, presente no id. 30838024 dos autos originários, relata a inexistência de procedimentos em desfavor do agravante em trâmite na Instituição, o que levou o requerente a responder como ‘não’ pergunta referente à existência de procedimentos tramitando em seu desfavor.

Desse modo, verifica-se, pelo menos nesta etapa de cognição sumária, que a eliminação do candidato se mostra desproporcional e desarrazoada, pois se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o candidato, conduta muito mais grave, poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, nos termos do entendimento pacificado pelo STF, denota-se ser incabível a eliminação baseada em procedimentos administrativos arquivados há mais de 10 anos.”

Forçoso considerar, nesta etapa de apreciação, que a simples existência de sindicâncias ou investigações sem consequências punitivas relevantes não constitui motivo suficiente para afastar um candidato de certames públicos, notadamente quando a desproporção da medida torna evidente o excesso da eliminação, caracterizadora de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021 - grifei).

Ademais, o risco de dano irreparável é inegável, uma vez que a exclusão do recorrente, sem que este participe das fases subsequentes, especialmente o curso de formação, resultaria em prejuízo definitivo.

Diante de tais considerações, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave,
DEFIRO

a tutela de urgência recursal a fim de autorizar o prosseguimento do Requerente nas demais etapas do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, incluindo o curso de formação, até o julgamento final do recurso de apelação, salvo se por outro motivo for eliminado.
”

As razões apresentadas pelo Agravante não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

A tese de que a eliminação se deu pela omissão, e não pelos fatos em si, não altera o panorama de desproporcionalidade, uma vez que a conduta do candidato, ao responder o formulário, foi pautada por documento oficial, caracterizando sua boa-fé.

Reedite-se, sobre esse ponto, ter constado expressamente da decisão agravada que “
o quadro fático delineado

diante da apresentação da Certidão expedida pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais aponta pela
boa-fé do candidato
, notadamente se for considerado que as três sindicâncias indicadas no ato de exclusão do certame datam de 2010 e 2013, portanto, quando já
passado uma década desde os fatos
” (grifo nosso).

Ademais, conforme transcrito na decisão agravada, das três sindicâncias, uma se justificou por ter “
trocado de turno com outro policial, na véspera de feriado, para poder passar tempo com os familiares
”, enquanto outra por “
ter o agravante atrasado cerca de uma hora para chegar ao curso na academia da Polícia Civil, em razão do trânsito intenso na região, justificativa aceita pelo coordenador do curso, que acabou culminando na pena de repreensão
”. Já a terceira sindicância, deflagrada em razão de “
atividade paralela incompatível com o cargo público
”, encerrou-se sem punição.

Vê-se, portanto, que, além do decurso do tempo (uma década) e a certidão expedida pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais corroborarem a boa-fé do candidato, os fatos vinculados às sindicâncias não denotam gravidade ou excepcionalidade tal a recomendarem,
de per si
, a consideração dos expedientes como fundamento plausível da sua inaptidão, o que violaria a proporcionalidade.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Agravos Internos, mantendo incólume a decisão ID 10251325.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)